Tribunal: TJDFT
Processo: 0719144-17.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. PARTILHA DE BENS ENTRE EX-CÔNJUGES. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUTOMÓVEIS. ACIDENTE COM PERDA TOTAL. DESPESAS COM IPVA, LICENCIAMENTO E TRANSPORTE DOS VEÍCULOS SINISTRADOS. USO EXCLUSIVO DO RÉU. SENTENÇA MANTIDA.
1. A juntada de documentos na fase recursal só é admitida se destinada a comprovar fatos novos. Documentos novos são permitidos quando não existiam ou não poderiam ser apresentados na época oportuna em decorrência de caso fortuito ou força maior, à luz do disposto no artigo 435 do Código de Processo Civil.
2. Tendo a sentença determinado a partilha igualitária dos bens entre os ex-cônjuges, as despesas relativas ao IPVA, licenciamento e transporte dos veículos após sinistro devem ser suportadas pela parte que detinha a posse exclusiva.
3. Apelação não provida. Unânime.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 435.